Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997), lesão corporal contra policial civil, resistência e desacato (artigo 129, §12, 329 e 331, todos do código penal). acordo de não persecução penal. crime cometido com violência e grave ameaça. preclusao. autoria e materialidade comprovadas. embriaguez voluntária. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.
1. A celebração do ANPP demanda a presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, dentre eles, a saber, a infração penal não pode ter sido praticada com violência ou grave ameaça. No caso, o réu foi condenado pelos crimes de lesão corporal contra policial civil, resistência e desacato – crimes praticados mediante violência e grave ameaça, hipótese que, por si só, obstam a possibilidade do acordo de não persecução penal.
2. O acordo de não persecução penal tem como finalidade evitar o início da persecução penal em determinadas hipóteses. No presente caso, a ação penal foi proposta e já houve sentença condenatória, sem qualquer irresignação da Defesa antes da fase recursal, o que torna evidente a preclusão.
3. Não há que se falar em isenção da pena ou absolvição do réu por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, com destaque para a confissão do réu, comprova que a sua embriaguez foi voluntária. 3.1. Havendo provas robustas da autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.